Tribunal: TJBA
Processo: 0501296-21.2016.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA
APELAÇÃO CÍVEL n. 0501296-21.2016.8.05.0229

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE:
BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Advogado(s):
ADRIANO FERREIRA COSTA (OAB:SP190562-A), EDUARDO FERRAZ PEREZ (OAB:BA4586-A)

AGRAVADO:
JOEL DE PAULA COUTO
.

Advogado(s):
ANTONIO CARLOS SOUTO COSTA (OAB:BA16677-A)

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. CABIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação do consumidor, para reformar a sentença e adequar a taxa de juros remuneratórios à média de mercado divulgada pelo Banco Central, bem como determinar a compensação e a devolução em dobro de valores pagos a maior.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão monocrática agiu corretamente ao (i) reconhecer a abusividade da taxa de juros remuneratórios contratada e (ii) determinar a devolução em dobro dos valores pagos indevidamente.

III. Razões de decidir

3. O princípio do
pacta sunt servanda
pode ser relativizado nas relações de consumo, permitindo a revisão de cláusulas contratuais que se mostrem abusivas, em observância à boa-fé objetiva e à função social do contrato.

4. Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso repetitivo, a revisão dos juros remuneratórios é excepcional e condicionada à demonstração cabal de abusividade, aferida pela comparação entre a taxa contratada e a taxa média de mercado para operações da mesma espécie.

5. No caso, a taxa pactuada (2,04% a.m.) superou a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para o período da contratação (1,96% a.m.), o que caracteriza a abusividade e autoriza a sua limitação.

6. A cobrança de encargo contratual abusivo afasta a hipótese de engano justificável, ensejando a repetição do indébito em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, conforme tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo interno não provido, mantendo-se integralmente a decisão monocrática.

Tese de julgamento
: "1. É admitida a revisão da taxa de juros remuneratórios em contratos de financiamento quando o percentual contratado se mostrar superior à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da celebração do negócio. 2. Constatada a cobrança indevida decorrente de cláusula abusiva, impõe-se a devolução em dobro dos valores pagos pelo consumidor, salvo hipótese de engano justificável não demonstrado pela instituição financeira."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 932, IV, 'a' e V, 'b'; CDC, art. 42, parágrafo único, e art. 51, §1º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 2.020.417/SC, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 30.05.2022; STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, Segunda Seção, j. 22.10.2008; STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.933.554/AM, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 21.03.2022; STJ, EAREsp nº 676.608-RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e
discutidos os autos do Agravo Interno no Embargos de Declaração na Apelação Cível nº
0501296-21.2016.8.05.0229
, em que figura, como agravante,
BANCO VOLKSWAGEN S.A.
, e, como agravado,
JOEL DE PAULA COUTO
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo interno, pelas razões contidas no voto condutor.